Tribunal: TJDFT
Processo: 0752312-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do DF no exercício do encargo institucional de Curadoria Especial em substituição processual a Thais Araújo de Faria, citada por edital e declarada revel na fase de conhecimento, contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 75088561 do processo de referência) no cumprimento de sentença movido por R. Vieira - Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda. em desfavor da agravante, processo n. 0707878-67.2017.8.07.0001, em que foi intimada por edital para o pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 513, § 2o, IV, do CPC[1] (Id 30970460 do processo de referência), que rejeitou a impugnação à penhora de crédito trabalhista, bem como indeferiu o pedido de Curadoria Especial de nova tentativa de citação pessoal da executada no endereço informado em processo trabalhista, sob o fundamento de que “o presente feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo sido infrutíferas todas as diligências realizadas por este juízo para localização da executada em momento oportuno, sendo válida a citação por edital”. Em razões recursais (Id 22156014), a Defensoria Pública sustenta, inicialmente, ter direito à dispensa do preparo recursal, porque atua no desempenho institucional do encargo da Curadoria Especial em substituição processual à agravante. Assevera ser a providência indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Afirma a intimação por edital da executada sobre o cumprimento da sentença ter sido justificada somente porque citada por edital e considerada ausente no processo de conhecimento. Todavia, narra que, em razão da penhora no rosto dos autos de demanda trabalhista, sobreveio conhecimento do atual endereço da devedora agravante. Defende insubsistente motivo para não se proceder à tentativa de intimação pessoal da parte, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Assinala a postulação não tratar de anular o feito, mas tão somente de dar ciência à executada do cumprimento de sentença e da penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pleiteia o provimento recursal, para reformar a decisão na parte em que indeferiu o pedido de intimação da executada no endereço apontado. Pede também a condenação da agravada em custas e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 1. Do preparo recursal A Defensoria Pública do DF, no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II e parágrafo único, do CPC[2], c/c o art. 4o, XVI e § 5o, da LC n. 80/1994[3], goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Não fruísse desse favor legal, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada. Por essa razão, acolho a manifestação formulada no recurso e reconheço gozar da isenção legal e estar, portanto, dispensada da comprovação do preparo recursal. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[4] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 20 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. [2] Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: (...) II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. [3] Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; (...) § 5o A assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida pelo Estado será exercida pela Defensoria Pública. [4] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.